Tribunal: TJMT
Processo: 1000435-59.2024.8.11.0025
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000435-59.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TANIA SAUCEDO DE PARADA - CPF: 523.121.942-87 (APELANTE), KAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 050.757.211-41 (ADVOGADO), LEONY VILLELA VILAR - CPF: 005.042.741-55 (ADVOGADO), A. M. P. S. - CPF: 103.307.521-38 (APELADO), HIGOR BUENO HORACIO - CPF: 007.034.552-06 (ADVOGADO), K. Y. P. T. - CPF: 051.015.272-46 (APELADO), L. M. S. P. - CPF: 079.024.941-35 (APELADO), LAIS NAYARA DE SOUZA MARCELINO - CPF: 031.484.011-74 (APELADO), KAMILA DOS REIS TEIXEIRA - CPF: 021.080.392-44 (APELADO), NAYARA CIBELE DA SILVA - CPF: 940.706.282-15 (APELADO), LAIS NAYARA DE SOUZA MARCELINO - CPF: 031.484.011-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NAYARA CIBELE DA SILVA - CPF: 940.706.282-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KAMILA DOS REIS TEIXEIRA - CPF: 021.080.392-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.

BEM MÓVEL.

POSSE EXCLUSIVA E PROLONGADA. DOAÇÃO VERBAL.

PRAZO PRESCRICIONAL AQUISITIVO. IMPLEMENTO NO CURSO DO PROCESSO. ART. 1.261 DO CC. INCLUSÃO DO BEM NO INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO EFICAZ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I . Caso em exame

Trata-se de apelação interposta

em face de sentença que julgou improcedente ação de
usucapião extraordinária de bem móvel.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i)
se a prova testemunhal produzida comprova o início da posse anterior a 2019, com fundamento na doação verbal realizada pelo proprietário em vida
;

(ii)

se a inclusão do veículo no inventário configura oposição apta a interromper o prazo da usucapião
; (iii)

se o prazo quinquenal previsto no art. 1.261 do CC pode implementar-se durante o curso da ação
.

III. Razões de Decidir

(i)

A prova testemunhal

confirma a narrativa de que o veículo foi
doado em vida pelo proprietário à sua mãe
, circunstância que comprova o início da posse antes do falecimento do de cujus; (ii)

O prazo da usucapião extraordinária
pode completar-se no curso do processo
; (iii) a
mera inclusão do bem no inventário
não constitui oposição eficaz à posse exercida pela apelante, (iv)

Demonstrada a posse exclusiva, contínua e incontestada por período superior a cinco anos, impõe-se o reconhecimento da

usucapião extraordinária
prevista no art. 1.261 do Código Civil.

IV. Dispositivo e Tese.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1.
A prova testemunhal idônea é suficiente para comprovar o início da posse e a doação verbal de bem móvel para fins de usucapião extraordinária
; 2.
prazo da usucapião extraordinária de bem móvel pode implementar-se no curso do processo, devendo o julgador considerar o estado de fato existente ao tempo da sentença (art. 462 do CPC). 3

A inclusão do bem no inventário, desacompanhada de oposição direta e tempestiva, não interrompe a posse exercida por terceiro que não integra a sucessão e que detém uso exclusivo do bem”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Tania Saucedo de Parada
contra a
s
entença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína, nos autos da
ação de usucapião de bem móvel
, proposta em face de
M.P.S, K.Y.P.T e L.M.S.P,
menores representados pela genitora,
que julgou
improcedente
o pedido de declaração de usucapião do veículo
GM Chevrolet Onix Hatch 1.0 LT, ano 2015, modelo 2016, placa OHV-4616
, registrado em nome do falecido
José Francisco Parada Saucedo
, filho da autora.

Em sua apelação, a recorrente sustenta

que a sentença incorreu em
error in judicando
, ao reconhecer a posse

somente a partir de 2019, embora os depoimentos testemunhais e circunstâncias do caso indiquem que a posse teria se iniciado
em 2017
, quando seu filho teria lhe doado informalmente o veículo.

Segue, alegando que o prazo da
usucapião extraordinária
pode se completar
no curso do processo
e que a
inclusão do veículo no inventário
não interrompe o prazo para usucapião, pois não é herdeira do
de cujus
e não teria interesse em fraudar regras sucessórias.

Afirma que os pagamentos de
IPVA, seguros, manutenção
, bem como o uso contínuo do veículo, demonstrariam o
animus domini
e

que a prova testemunhal teria sido corretamente produzida e corroboraria a narrativa da doação em vida.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença para reconhecer a
u
s
ucapião extraordinária sobre o veículo
.

Foram apresentadas
contrarrazões
no ID n. 320717905, nas quais os recorridos defendem a manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação usucapião de bem móvel – veiculo Chevrolet Onix Hatch 1.0 LT, ano 2015, modelo 2016, placa OHV-4616, proposta por Tânia Saucedo Parada em face de
A.M.P.S, K.Y.P.T e L.M.S.P, menores, representados pela genitora.

A autora, ora apelante, sustenta que exerce posse sobre o veículo

desde o ano de 2017, quando o bem lhe teria sido
doado em vida pelo seu filho, José Francisco Parada Saucedo
, falecido no ano de 2020. Afirma que desde então passou a utilizar o automóvel com exclusividade, custeando despesas inerentes ao domínio, tais como IPVA, seguro e manutenção, circunstâncias que demonstrariam seu
animus domini
e ainda que a transferência não tenha sido formalizada.

Decorrida regularmente a marcha processual, após a instrução processual com a produção de prova oral, ouvida as testemunhas arroladas, o juiz
a quo
proferiu sentença julgando improcedente a pretensão inicial.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora.

A controvérsia devolvida ao conhecimento deste Colegiado cinge-se à verificação acerca do
preenchimento dos requisitos do art. 1.261 do Código Civil
, atinentes à usucapião extraordinária de bem móvel, especificamente quanto à configuração da posse
contínua, exclusiva e incontestada
por período igual ou superior a cinco anos, bem como ao exame da repercussão jurídica da
inclusão do veículo no inventário
do proprietário falecido e da possibilidade de
implemento do prazo aquisitivo no curso do processo judicial
.

A usucapião extraordinária de bem móvel, prevista no
art. 1.261 do Código Civil
, assim dispõe:

“Se a posse da coisa móvel se prolongar por cinco anos, produzirá usucapião independentemente de título ou boa-fé.”

Diferentemente da usucapião ordinária (art. 1.260 do CC), a modalidade extraordinária
dispensa título e boa-fé.

No caso em pauta, três aspectos são centrais: (i) o
início,

a
continuidade e exclusividade da posse
;

(ii) a
eventual interrupção ou contestação
promovida pelos herdeiros; (iii) o
implemento do prazo no curso do processo
.

A prova testemunhal colhida em audiência ID n. 320717887 revela-se de significativo peso probatório. Todas as testemunhas ouvidas afirmaram, com coerência e consistência que o veículo foi
dado de presente
pelo proprietário à sua mãe; a autora
já utilizava o automóvel antes do falecimento
do filho e a doação ocorreu
ainda em vida
, como gesto de auxílio e carinho do filho para com a genitora.

O depoimento prestado pela testemunha Sra. Janaina Ferreira Brito — pessoa próxima ao falecido filho da autora, conhecido como “Pepito” — mostrou-se robusto e coerente quanto à afirmação de que o próprio falecido, em diversas ocasiões, declarou ter doado o veículo Ônix à sua mãe. Destacou, ainda, que, desde os anos de 2017/2018, quando se graduou em Medicina, o falecido passou a residir no Estado de Mato Grosso, atuando profissionalmente no município de Juína. Conforme relatado, nas ocasiões em que retornava a Rondônia para visitar familiares e amigos, ele já utilizava outro veículo - uma caminhonete Hilux -, com a qual, inclusive, foi vítima de acidente de trânsito.

No mesmo sentido foi o depoimento do Sr. José Osvaldo dos Santos, vizinho da autora, o qual afirmou que o veículo é utilizado exclusivamente por ela há mais de cinco anos. Ressaltou que a autora já fazia uso do automóvel quando seu filho, “Pepito”, ainda era vivo, tendo permanecido na posse do bem mesmo após o falecimento deste.

É certo que as testemunhas não fixaram data exata da doação, contudo, isso não fragiliza a credibilidade ou a força do conjunto probatório. A jurisprudência é pacífica no sentido de que
a ausência de precisão milimétrica acerca do início da posse não impede o reconhecimento do prazo
, bastando a demonstração, por meio idôneo, de que essa posse se iniciou em período que, somado até a data da sentença, ultrapasse o lapso legal.

Nesse contexto, a prova oral corrobora a narrativa da inicial no sentido de que a posse
teve início em 2017
/2018, ou, ao menos, em período anterior ao falecimento do proprietário em 2020. Ainda que os documentos de IPVA e seguro somente apareçam a partir de 2019, tal circunstância não invalida o início anterior, uma vez que a natureza do bem móvel e a informalidade da doação familiar justificam ausência inicial de documentos.

Portanto, concluo que
há lastro probatório suficiente para reconhecer que a posse se iniciou antes de 2019
, o que afasta premissa central da sentença recorrida.

Demais disso, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é

firme ao reconhecer que o prazo necessário à usucapião
pode implementar-se no curso da própria ação
, devendo o juiz considerar o estado de fato existente ao tempo da sentença, conforme determina o art. 462 do CPC.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO CC/16, DADA A APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DISPOSTA NO ART. 2.028 DO CC/02. VINTE ANOS. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA.
PRAZO QUE SE IMPLEMENTA NO CURSO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE.

3. O propósito recursal é definir se é possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva quando o prazo exigido por lei se implementa no curso da ação de usucapião.

(...)

5. O julgador deve sentenciar o processo tomando por base o estado em que o mesmo se encontra, recepcionando, se for o caso, fato constitutivo que se implementou supervenientemente ao ajuizamento da ação. É dizer: a prestação jurisdicional deve ser concedida de acordo com a situação dos fatos no momento da sentença.

6. É plenamente possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva quando o prazo exigido por lei se exauriu no curso do ação de usucapião, por força do art. 462 do CPC, que privilegia o estado atual em que se encontram as coisas, evitando-se provimento judicial de procedência quando já pereceu o direito do autor ou de improcedência quando o direito pleiteado na inicial, delineado pela causa petendi narrada, é reforçado por fatos supervenientes.

Precedentes. 7. Recurso especial conhecido e provido”
. (REsp n. 1.720.288/RS, Rel. Min.

Nancy Andrighi, 3ª Turma, J. 26.05.20 - negritei)

Logo, mesmo sob a interpretação mais restritiva possível,
o

prazo quinquenal exigido pelo art. 1.261 do CC já estava completamente exaurido há vários anos à época da sentença
(posse iniciada em
2017

(ou, no mínimo, 2019);

ação ajuizada em 2024 e

sentença proferida em 2025)

Assim, ainda que se admitisse, arguindo, que o prazo não estava consumado ao tempo da propositura da ação, deveria o juízo de origem, por força do art. 462 do CPC, reconhecer sua implementação superveniente.

No que pertine à alegada interrupção do prazo pela inclusão do veiculo no inventário.

O magistrado sentenciante entendeu que a inclusão do veículo no inventário e sua partilha entre os herdeiros configurariam “oposição” à posse, interrompendo sua continuidade.

Esse fundamento, entretanto, não encontra guarida.

Primeiro, a autora
não é herdeira do falecido
, de modo que não há incompatibilidade lógica entre a posição de possuidora e a existência de espólio. Os precedentes que tratam de herdeiro possuidor com
animus domini

não se aplicam
quando quem exerce a posse
não integra a sucessão.

Deveras,
a
mera inclusão

do bem no inventário
não constitui oposição possessória.

Oposição deve ser
direta, inequívoca e dirigida ao possuidor, o que
deve ocorrer
antes de completado o prazo
, sob pena de não ter efeito interruptivo.

A proposito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE EXCLUSIVA DE HERDEIRA SOBRE IMÓVEL DO ESPÓLIO. INTERESSE PROCESSUAL RECONHECIDO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de usucapião por herdeiro que exerça posse exclusiva, pacífica, contínua e com animus domini, mesmo na ausência de partilha do bem, desde que preenchidos os requisitos legais da prescrição aquisitiva.

A existência de inventário pendente não impede, por si só, a aquisição da propriedade por usucapião, sobretudo quando a posse é autônoma e desacompanhada de oposição por parte dos demais herdeiros
.

O interesse processual da herdeira encontra amparo na autonomia da posse em relação à propriedade, sendo suficiente a demonstração de posse exclusiva sobre a fração ideal que se pretende usucapir.

A extinção do feito sem oportunizar contraditório e instrução probatória configura cerceamento de defesa e inviabiliza a adequada apuração dos fatos alegados, devendo ser anulada a sentença.

(...)

Tese de julgamento:

É admissível a ação de usucapião extraordinária proposta por herdeiro contra coerdeiros, ainda que o imóvel não tenha sido partilhado, desde que demonstrada posse exclusiva, contínua, pacífica e com animus domini.

A existência de inventário ou ausência de partilha não obsta o reconhecimento da prescrição aquisitiva sobre fração ideal do imóvel.

A extinção do feito por ausência de interesse processual sem oportunizar instrução probatória viola o devido processo legal e deve ser anulada.
(...)” (RAC n. 1004778-33.2025.8.11.0003,

Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, J. 24/05/2025)

Ademais, a jurisprudência do TJMT tem reiteradamente decidido que
é

plenamente possível a usucapião de bens incluídos em inventário
,
desde que demonstrada posse exclusiva e prolongada pelo usucapiente.

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL – HERDEIRO – VEÍCULO AUTOMOTOR - OBJETO DE HERANÇA - POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO SE HOUVER POSSE EXCLUSIVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários (art. 1.784 do CC/02). A partir dessa transmissão, cria-se um condomínio pro indiviso sobre o acervo hereditário, regendo-se o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, pelas normas relativas ao condomínio, como mesmo disposto no art. 1.791, parágrafo único, do CC/02.

II - O
herdeiro tem legitimidade para usucapir em nome próprio, desde que exerça a posse por si mesmo, ou seja, desde que comprovados os requisitos legais atinentes à usucapião, bem como tenha sido exercida posse exclusiva com efetivo animus domini pelo prazo determinado em lei, sem qualquer oposição dos demais proprietários.

III - É possível o recorrente pleitear a declaração da prescrição aquisitiva em desfavor de seu irmão - o outro herdeiro/condômino - desde que, obviamente, observados os requisitos para a configuração da usucapião pleiteada.

IV - A presente ação de usucapião ajuizada pela recorrente não deveria ter sido extinta, sem resolução do mérito, devendo os autos retornar à origem a fim de que a esta seja conferida a necessária dilação probatória para a comprovação da exclusividade de sua posse, bem como dos demais requisitos da usucapião”.
(

RAC n.
1019471-54.2023.8.11.0015. Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho. J 18.03.24 )

No caso, os herdeiros somente passaram a contestar a posse
após o falecimento do proprietário e somente no inventário
. Não há qualquer prova de oposição anterior, notificação, reclamação ou reivindicação formal da posse.

Portanto, entendo que
não houve interrupção válida da posse
, nem pelas circunstâncias do inventário, nem por atos dos herdeiros.

Outrossim, ainda que o art. 1.261 do CC
não exija boa-fé
nem
justo título
, o conjunto probatório evidencia que a recorrente exercia o bem com
intenção de proprietária
, realizava atos típicos de domínio, como pagamento de tributos, seguro

e manutenção, utilizava o veículo de forma exclusiva e recebeu o bem por
doação verbal do filho
,

fato confirmado por testemunhas. Portanto, mesmo naquilo que seria dispensável à modalidade extraordinária, o requisito subjetivo se evidencia.

Assim sendo, reputo atendidos os requisitos legais para o reconhecimento da
usucapião extraordinária de bem móvel
.

Diante disso, não agiu com o costumeiro acerto o togado singular, merecendo reforma integral a sentença, para julgar

procedente o pedido inicial
, a fim de

declarar adquirida, por usucapião extraordinária, a propriedade do veículo GM Chevrolet Onix Hatch 1.0 LT, 2015/2016, placa OHV-4616
, determinando-se, após o trânsito em julgado, a expedição de ofício ao órgão competente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025